Tribunal: TJDFT
Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018 APELANTE: CRISTIANE MARIA MAFFINI APELADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do pedido de suspensão do feito formulado pela Apelante na petição Id. 27554816. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora